Tribunal: STF
Processo: ARE 1465324
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 72.750/2024-STF.



    Tendo em vista a notícia da existência da celebração de transação tributária entre as partes nos autos da Execução Fiscal n. 5015643-39.2018.4.03.6182, determinei a intimação da embargante para que se manifestasse sobre o seu interesse no prosseguimento do feito e no julgamento destes embargos de declaração (doc. 68).



    A embargante, em atendimento ao mencionado despacho, informa que foi decretada pelo Juízo a quo a suspensão do trâmite da ação executiva fiscal até o cumprimento do acordo firmado na referida transação tributária. Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência “[...] para que se determine a baixa destes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que se aguarde o cumprimento do acordo” (doc. 69, p. 2).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o pedido de conversão do julgamento em diligência – para que se aguarde o cumprimento do acordo no Tribunal de origem – não encontra previsão legal e regimental.



    Ademais, entendo que a providência requerida se mostra impertinente à análise dos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator